Tribunal: CARF
Processo: 13896.904383/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.904383/2008-67
ACÓRDÃO
1302-007.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Exercício: 2001
DCOMP. PRAZO.
Não se admite compensação com crédito apurado ou decorrente de
pagamento efetuado há mais de 5 (cinco) anos da data da entrega da
Declaração de Compensação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.

Sala de Sessões, em 16 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Izaguirre da Silva,
Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Marcelo Oliveira, Henrique Nimer Chamas, Natalia Uchoa
Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904383/2008-67
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, fls. 068/082, interposto contra decisão de primeira
instância, proferida por Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), fls. 059/062,
que julgou improcedente manifestação de inconformidade da Contribuinte, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2001
COMPENSAÇÃO DIREITO CREDITÓRIO – COMPENSAÇÃO
O direito de pleitear a restituição de pagamento indevido extingue-se com o
decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Para esclarecimento, a recorrente protocolou com Declaração de Compensação
(PER/DCOMP), fls. 002, em que buscava compensar débitos com supostos saldos negativos de
CSLL.
Despacho Decisório, fls. 012, analisou o pleito da Recorrente e não homologou
compensação, devido, em síntese, não ter verificado apuração de crédito na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIP)) correspondente ao período de apuração
do saldo negativo informado no DCOMP:

A recorrente foi cientificada do despacho e apresentou Manifestação de
Inconformidade, fls. 015/026, alegando, em síntese, conforme a decisão recorrida, que:
[...] por um lapso no preenchimento do PER/DCOMP à época, constou, como
exercício referente ao saldo negativo, 2002, e não 2001 [...].
3. De fato, no exercício de 2002, a Requerente não apurou saldo negativo de CSL
(doc. 7).
O valor indicado a esse título 110 PER/DCOMP, R$ 1.787.442,23, remonta ao
exercício de 2001 (doc. 8) [...].
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904383/2008-67
3
Ressalta o teor do artigo 147, § 2°, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional (CTN), afirmando haver cometido “erro
‘apurável pelo seu exame’” e atribuindo à autoridade tributária a
responsabilidade de corrigi-lo de ofício.
A DRJ analisou a manifestação e proferiu a decisão citada, por sua improcedência.
Cientificada da decisão em 18/09/2015, fls. 066, a recorrente apresentou seu
recurso, em 19/10/2015, segunda feira, fls. 068/082.
A Recorrente inicia seus argumentos alegando que cometeu equívoco, pois o
crédito de CSLL paga por estimativa, no valor de R$ 1.787.442,23, é referente ao exercício 2001,
conforme se verifica na DIPJ- 2001, mas, por equívoco, na DCOMP constou como se fosse
referente ao exercício 2002.
Aduz que não obstante seja o crédito de CSLL (pagamentos mensais por estimativa)
referente ao exercício de 2001 ou de 2002, fato é que se pretendeu a compensação com débito de
-junho de 2003 por meio de DCOMP transmitida em 22.4.2006.
Afirma que a decisão recorrida está equivocada quando afirma que os créditos já
estavam caducos, pois em se tratando de apuração anual do lucro real e da base de cálculo da CSL,
com pagamentos mensais por estimativa, o fato gerador da CSL, como no caso, ocorre em 31 de
dezembro do ano-calendário.
Alega que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional se dava, na época,
a partir de 1° de abril do ano subsequente conforme a redação do artigo 60, § 10, incisos I e II, da
Lei 9.430/96, vigente na época.
Destaca que a contagem do prazo prescricional tem como termo inicial:
(i)
a partir do mês de abril do ano subsequente, se se tratar de compensação;
ou
(ii)
após a entrega da declaração de rendimentos, que se dá no mês de abril do
ano-subsequente.
Salienta que qualquer que fosse a hipótese, o direito à compensação ou à
restituição se materializaria somente a partir de abril do ano seguinte, ou seja, a partir de abril de
2001 como no caso específico.
Afirma que a SELIC não pode ser utilizada.
Alega que resta evidente a improcedência da exigência de «juros moratórios de
qualquer natureza, incluindo aí a Taxa SELIC, sobre a multa aplicada
O processo foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904383/2008-67
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator
ADMISSIBILIDADE:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos na Legislação,
sendo tempestiva e pertinente, motivo pelo qual dela se toma conhecimento, para examinar as
razões trazidas pelo sujeito passivo.
PRELIMINAR:
A recorrente contesta a decisão recorrida, que decidiu pela extinção do direito de a
recorrente compensar os créditos constantes na DCOMP.
A legislação trata do tema.
CTN:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu
pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias
materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de
qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
...
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva a
decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Recente decisão da CSRF, Acórdão 9101-006.880, de 08/03/2024, tratou da questão
em litígio, referente a créditos do ano calendário 2000, nos seguintes termos:
Com efeito, a contribuinte pretende a compensação de tributo pago
indevidamente ou a maior que foi efetuado há mais de cinco anos da data da
entrega da referida PER/DCOMP.
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904383/2008-67
5
Embora tenha apresentado anteriormente outra declaração de compensação,
dentro do prazo legal, em face do mesmo crédito, compensado apenas
parcialmente, a homologação daquela não teve o condão de “habilitar” o crédito
todo para a compensação, como sustentou a recorrente em seu recurso.
...
A questão foi bem analisada pela decisão de primeiro grau que trouxe a disciplina
sobre a matéria por parte da Secretaria da Receita Federal do Brasil, definida por
meio de instruções normativas expedidas com base no §14 do art. 74 da Lei no
9.430/1996, verbis:
[...]
EXTINÇÃO DO DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Ainda que o valor do direito creditório seja suficiente, não se pode homologar as
compensações do PER/DCOMP n.o 03511.48728.130309.1.3.042145, porque
efetuadas depois de extinto o direito de o sujeito passivo pleitear restituição do
pagamento indevido ou a maior nele utilizado.
De acordo com o art. 74 da Lei n.o 9.430, de 1996, o contribuinte pode utilizar na
compensação de débitos próprios créditos passíveis de restituição ou
ressarcimento.
Por força do inciso I do art. 168 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional – CTN), o direito de pleitear a restituição extingue-se
com o decurso do prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da extinção do
crédito tributário.
Em conseqüência desse dispositivo legal, não se admite compensação com
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de 5 anos da
data da entrega do PER/DCOMP.
O crédito utilizado é pagamento a maior ou indevido, efetuado em 31/10/2000.
Portanto, o direito de o sujeito passivo pleitear restituição se extinguiu em
31/10/2005.
As compensações não homologadas foram efetuadas após 31/10/2005.
Considera-se efetuada a compensação na data da transmissão do PER/DCOMP.
A compensação de que trata o PER/DCOMP retificador considera-se efetuada na
data da transmissão do PER/DCOMP original. No caso, trata-se de PER/DCOMP
original transmitido em 13/03/2009, depois de o direito de pleitear restituição já
se ter extinguido.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR EFETUADA ANTES DA EXTINÇÃO DO DIREITO DE
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904383/2008-67
6
A existência de DCOMP transmitida antes da extinção do direito de pleitear
restituição de determinado pagamento não legitima compensações com ele
efetuadas depois da extinção.
A declaração de compensação não interrompe a contagem do prazo para extinção
do direito de pedir restituição.
O art. 42 da IN RFB n.o 1.300, de 2012, dispõe que o crédito do sujeito passivo
para com a Fazenda Nacional que exceder ao total dos débitos por ele
compensados mediante a entrega da “Declaração de Compensação” somente
será restituído ou ressarcido pela RFB caso tenha sido requerido mediante
“Pedido de Restituição” ou “Pedido de Ressarcimento” formalizado dentro do
prazo previsto no art. 168 do Código Tributário Nacional (idêntica disposição se
encontra no art. 27 da IN SRF n.o 460, de 2004, no art. 27 da IN SRF n.o 600, de
2006, e no art. 35 da IN RFB n.o 900, de 2008).
Portanto, o fato de o crédito ser superior ao débito não altera a natureza da
“Declaração de Compensação”, que não supre a falta do “Pedido de Restituição”
do saldo remanescente.
Como os efeitos da “Declaração de Compensação” não são os mesmos do “Pedido
de Restituição”, o § 10 do art. 41 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012, não se aplica ao caso. Esse dispositivo diz que o sujeito
passivo poderá apresentar Declaração de Compensação que tenha por objeto
crédito apurado ou decorrente de pagamento efetuado há mais de cinco anos,
desde que referido crédito tenha sido objeto de pedido de restituição ou de
ressarcimento apresentado à RFB antes do transcurso do referido prazo (atos
anteriores dispunham da mesma forma: § 10 do art. 26 da IN SRF n.o 460, de
2004, § 10 do art. 26 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de
2005, § 10 do art. 34 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de
2008).
Na espécie, o primeiro PER/DCOMP que utiliza o mesmo DARF em análise, por
opção do contribuinte, não tem a natureza de “Pedido de Restituição”.
No campo do PER/DCOMP intitulado “Tipo de Documento” foi aposta a expressão
“Declaração de Compensação”.
Não havendo nenhum pedido de restituição do pagamento a maior ou indevido
em questão, não podem ser homologadas as compensações que o utilizam como
crédito e que tenham sido efetuadas por meio de PER/DCOMP transmitidos
depois de 31/10/2005.
Conforme consta nos documentos anexados pela Recorrente em sua manifestação
de inconformidade, fls. 053/054, o crédito pleiteado, R$ 1.787.442,23, refere-se ao ano calendário
2000, exercício 2001.
A DCOMP foi transmitida em 22/04/2006.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.243 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.904383/2008-67
7
Portanto, conforme consta na decisão acima, a Recorrente não poderia compensar
pagamentos indevidos ou a maior efetuado anteriormente a 22/04/2001, mais de cinco anos da
data da entrega da referida PER/DCOMP.
Assim, não se admite a compensação, pois os créditos apurados são decorrentes de
pagamentos efetuado há mais de 5 anos da data da entrega do PER/DCOMP.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, vota-se por negar provimento ao recurso, nos termos do
relatório e voto.

Assinado Digitalmente
Marcelo Oliveira

Fl. 151
DF CARF MF
Original